Tribunal: TJDFT
Processo: 0728920-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728920-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Desconsideração da Personalidade Jurídica - Risco de Dano Grave - Inexistente - Antecipação de Tutela - Indeferimento Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos seguintes termos, in verbis: “À luz do artigo 134, § 4o do CPC, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da parte requerida reclama a prévia demonstração, pelo postulante da medida, da ocorrência, conforme o artigo 50 do Código Civil, de abuso da pessoa jurídica caracterizado pelo desvio de sua finalidade social ou pela confusão de seu patrimônio com o de um ou mais sócios. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT, "litteris": "(...) 3. Havendo apenas a demonstração do inadimplemento, do encerramento da empresa executada e da ausência de bens, sem especificação e comprovação de ato concreto de abuso da personalidade jurídica, não se verificam preenchidos os requisitos legais para se admitir a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, admitir a instauração do incidente para depois invariavelmente negar o pedido de desconsideração iria de encontro as diretrizes norteadoras do Código de Processo Civil, ferindo o princípio da celeridade e tornado o processo mais lento e mais caro para as partes. 4. Diante da ausência de especificação objetiva e robusta da existência de fraude, abuso ou confusão patrimonial, elementos essenciais para a efetiva desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior, a instauração do incidente sequer deve ser admitido pelo juízo que tem o dever de indeferir pedidos inócuos em compasso com o princípio da colaboração entre as partes. (...)" (Acórdão 1434556, 07050156820228070000, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apura-se do pedido de id. 122822722 que a pretensão da credora escuda-se no suposto deferimento, por outro Juízo, da mesma pretensão em relação à ora devedora, não tendo aquela parte, porém, se desincumbido de instruir os autos com elemento de convicção, ainda que indiciário, dos requisitos fixados no artigo 50 do Código Civil, razão pela qual INDEFIRO, de plano, o pedido de instauração da desconsideração da personalidade jurídica da devedora EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI. Precluindo a decisão, retornem-se os autos ao arquivo provisório (id. 50180669).” Em suas razões recursais, a agravante aduz estarem preenchidos os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica estabelecidos no artigo 50 do Código Civil. Alega que a executada abusou da sociedade empresarial, atuando em desrespeito à legislação, promovendo esquema de pirâmide financeira, lesando a coletividade em geral. Sustenta ter o Juízo da Quarta Vara Federal de Goiânia /GO desconsiderado a personalidade jurídica da ré, estendendo ao sócio a responsabilidade das obrigações, conforme ação n. 0018517-10.2013.4.01.3500. Diante dos fatos, pede a concessão da antecipação da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em análise sumária. Não verifico a existência da urgência necessária, capaz de justificar a concessão da ordem, antes da apresentação da defesa. O simples fato do processo ser suspenso não justifica a concessão da tutela, mormente quando os autos já se encontravam no arquivo provisório. Assim, não vislumbro risco de prejuízo iminente, capaz de justificar a antecipação da tutela. Deve a agravante aguardar o julgamento de seu recurso pelo Colegiado. Por tais razões, entendo prudente, neste momento processual, a manutenção da Decisão recorrida, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante essa Relatoria. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator